Tribunal: STF
Processo: ACO 274
Classe: ACO
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-12
Data de publicação: 1980-03-12

Ementa:
- Ação proposta por particulares contra a União Federal e a FUNAI. Pretensão de denunciação da lide ao Estado de Mato Grosso. Inocorrência, no estado atual da causa, de situação capaz de caracterizar a competência originaria do Supremo Tribunal Federal. Devolução dos autos ao Juízo Federal de origem.